Tribunal: TJDFT
Processo: 0730183-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão que deferiu liminar em mandado de segurança. Na origem, processa-se mandado de segurança impetrado por ADRIANO DE SOUZA CARDOSO. A controvérsia reside na incidência da regra legal prevista na Lei Complementar 123/2006 e que concede tratamento favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte ao certame licitatório. Inicialmente, o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal publicou edital de pregão eletrônico para contratação de Leiloeiros Públicos Oficiais, regularmente matriculados na Junta Comercial do Distrito Federal, para preparação, organização, divulgação e condução de leilões públicos para vendas de bens móveis e imóveis da autarquia. O edital, em sua forma original, previa a concessão da preferência legal. Contudo, após impugnação por uma das licitantes, a pregoeira reconheceu a inaplicabilidade ao caso concreto e determinou nova publicação do edital e sem a previsão de tratamento privilegiado às microempresas e empresas de pequeno porte. Realizado o certame e verificado empate entre licitantes, foi procedido sorteio entre eles e, contrariamente ao que havia sido decidido, foi aplicada a regra do favorecimento legal. Pela decisão agravada, o juízo deferiu a liminar e para determinar a suspensão do ato administrativo impugnado ou, caso o objeto já tenha sido adjudicado, se abstenham de executar o objeto do contrato. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL sustentou que a supressão da previsão de favorecimento no edital não significa que o comando legal deixaria de ser aplicado e por se tratar de norma cogente. Ademais, não haveria ofensa ao edital que expressamente previu que o sorteio seria realizado pelo sistema www.gov.br/compras. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a liminar deferida em mandado de segurança. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por ADRIANO DE SOUZA CARDOSO contra ato imputado à PREGOEIRA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF. O impetrante narra sua participação no concurso referente ao Edital de Pregão Eletrônico no 90001/2025 para contratação de Leiloeiros Públicos Oficiais, regularmente matriculados na Junta Comercial do Distrito Federal, para preparação, organização, divulgação e condução de leilões públicos para venda de bens móveis e imóveis de propriedade do órgão público. Sustenta que, inicialmente, os itens 2.5 e seguintes do citado edital previa tratamento favorecido para microempresas e empresas de pequeno porte, inclusive como critério de desempate de propostas, nos termos da LC no 123/2006 e Decreto Federal no 8.538/2015. Contudo, posteriormente, menciona que a autoridade indigitada, ao analisar a impugnação da licitante JULIANA VETTORAZZO RODRIGUES BARROS (ID 237098553), resolveu por acolher as alegações, conforme decisão de ID 237098555, determinando a exclusão dos itens 2.5 e seguintes do instrumento convocatório, com a republicação do edital de licitação e remarcação de data de abertura do pregão, sobrevindo, assim, novo edital de ID 237098556. Não obstante, assegura que, no momento do critério de desempate, “mesmo diante da divulgação de novo edital de licitação (Id 237098556) com a supressão dos itens 2.5 e seguintes, a autoridade coatora resolveu por realizar o sorteio para desempate das propostas somente entre os licitantes enquadrados como ME/EPP, excluindo-se do sorteio os licitantes pessoas físicas, contrariando o instrumento convocatório e a própria decisão (Id 237098555)”. Entende que a decisão da pregoeira, dando seguimento na licitação com a realização de sorteio para desempate das propostas apresentadas somente entre licitantes ME/EPP, afrontara o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório previsto no artigo 5o da Lei 14.133/2021. Afirma ter apresentado “proposta de preço idêntica ao licitante considerado vencedor (JOSÉ LUIZ PEREIRA VIZEU - ME – CNPJ no 51.061.469/0001-71) no importe de 100,00% (cem por cento), como se vê do relatório de julgamento (Id 237098558) e deveria, nos termos do edital, participar juntamente com os licitantes cadastrados como ME/EPP, do sorteio realizado pelo site COMPRASNET para o desempate, mas não foi isso o que aconteceu, já que somente participaram do sorteio as pessoas jurídicas”. Requer a concessão do pedido liminar “para suspender o ato administrativo atacado, haja vista estarem preenchidos os requisitos legais para a sua concessão atinentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora contidos no art. 7o, inciso III da Lei 12.016/209, pugnando desde já que caso a liminar seja concedida após a adjudicação do objeto ao licitante vencedor, que se digne em determinar à autoridade coatora que se abstenha de realizar qualquer leilão com o leiloeiro contratado até o julgamento final do mérito”. No mérito, pede a concessão da segurança “para declarar a ilegalidade da decisão emanada pela autoridade coatora (Id 237098558 – p. 01) de dar seguimento ao processo licitatório com a realização do sorteio para desempate das propostas somente entre os licitantes cadastrados como ME/EPP, sem a participação dos licitantes pessoas físicas, por ofensa do Princípio de Vinculação ao Instrumento Convocatório contido no art. 5o da Lei no 14.133/2021, determinando à autoridade coatora que realize novo sorteio entre todos os licitantes habilitados (pessoas físicas e jurídicas), visando assim assegurar tratamento igualitário entre todos os licitantes indistintamente”. Deu à causa o valor de R$ 27.257,50 (vinte e sete mil e duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos). Custas recolhidas (ID 237098928). Emenda à inicial de ID 237273442. A decisão de ID 237331657 a emenda da inicial e determinou a intimação prévia da autoridade impetrada para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, se manifestar sobre o pedido liminar. Foi certificado ao ID 238077422 o decurso do prazo para a prestação de informações, sendo os autos, no mesmo prazo, remetidos ao Ministério Público (ID 238082046). A autoridade impetrada prestou informações supervenientes (ID 238258550 ao ID 238258546). A parte impetrante se manifestou no ID 238290356 e ID 238291753, sendo as duas petições idênticas. O Ministério Público de manifestou pela concessão do pedido liminar. Vieram-me os autos conclusos. É o RELATÓRIO. DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da liminar pretendida exige o preenchimento dos requisitos do artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, quais sejam, a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso deferida somente na análise do mérito. A ação mandamental está condicionada à comprovação simultânea da relevância dos fundamentos invocados, a ser identificada mediante prova sumária e do reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Ausente qualquer requisito, inviável a concessão da medida liminar. O ato apontado como coator – e que a impetrante pretende obter provimento jurisdicional para a suspensão liminar – é a decisão da pregoeira que deu prosseguimento ao procedimento licitatório (Edital de Pregão Eletrônico no 90001/2025 para contratação de Leiloeiros Públicos Oficiais), com a realização de sorteio para desempate das propostas apresentadas somente entre licitantes ME/EPP. Há plausibilidade do direito alegado, bem como a urgência. Verifica-se que, na fase de impugnação ao edital, a licitante JULIANA VETTORAZZO RODRIGUES BARROS (ID 237098553) impugnou especificadamente quanto à preferência conferida no item 2.5 do instrumento convocatório às Empresas de Pequeno Porte e Microempresas em detrimento das pessoas físicas participantes. Transcrevo, em parte, o teor: “(...) 1. Foi publicado Pregão Eletrônico de no 90001/2025 cujo objeto é a Contratação de leiloeiro profissional, regularmente matriculado na Junta comercial do Distrito Federal para preparação, organização, divulgação e condução de leilões público de bens móveis e imóveis do Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito Federal, que não estão sendo utilizados ou inservíveis, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 2. Observa-se que no item 2.5 do edital, será concedido tratamento favorecido para microempresas e empresas de pequeno porte, nos limites previsto da Lei complementar no123, de 2006 e do Decreto no8.538 de 2015, bem como para bens e serviços produzidos com tecnologia produzida no país e bens produzidos de acordo com processo produtivo básico, na forma do art.3o da Lei no8.248, de 1991 e art 8o do Decreto no 7.174, de 2010. 3. A Legislação que regula a profissão do Leiloeiro Público Oficial em todo território nacional é o Decreto Federal 21.981 de 1932 e a Instrução Normativa DREI/ME no 52/2022. As legislações assim preceituam: (...) 4. A Instrução Normativa DREI/ME no 52/2022, em seu artigo 58, FACULTA ao Leiloeiro Público Oficial registrar-se como empresário individual, em uma das Juntas Comerciais onde estiver matriculado. (...) 5. Observa-se que os Leiloeiros Públicos são, em regra, pessoas físicas, sendo FACULTADO seu registro como Empresário Individual. 6. Após a Instrução Normativa FACULTAR ao Leiloeiro Público registrar-se como empresário individual a União, através da consulta no 10.001 de 31 de janeiro de 2023, publicada no Diário Oficial da União em 01.01.2023, reconheceu que o Leiloeiro Público é pessoa física e, ainda que se registre como empresário individual, é equiparado a pessoa física e não a jurídicas. (...) 7. Recentemente, no Pregão Eletrônico de no 80/2023, publicado pela Secretaria de Ordem Pública do Município do Rio de Janeiro, a Sra Pregoeira, em fase recursal, pontuou o seguinte: (...) 8. Ou seja, como brilhantemente pontuado pela Sra. Pregoeira, tendo em vista a legislação específica FACULTAR aos Leiloeiros Públicos registrar-se como Empresário Individual o instrumento convocatório deverá permitir a participação de ambos e ainda que o leiloeiro tenha se cadastrado como Empresário Individual o mesmo não goza de privilégio em detrimento aos leiloeiros que são pessoas físicas. 9. O Decreto 9.580 de 22 de novembro de 2018 que regulamenta a tributação, a fiscalização, a arrecadação e a administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, em seu artigo 162 determina que: (...) 10. Sendo assim, ainda que o leiloeiro tenha CNPJ o mesmo não pode ser considerado empresa, tampouco se utilizar dos benefícios que a Lei Complementar 123 trouxe aos ME/EPP. 11. O empresário individual é a própria pessoa física ou natural, respondendo os seus bens pelas obrigações que assumiu, quer sejam civil, quer comerciais. (...) 12. No RESP 1.899.342 de 26/04/2022 o Relator, Min. Marco Buzzi explicou que o MEI e o EI são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, de modo que não há distinção entre a pessoa natural e a personalidade da empresa – criada apenas para fins específicos. 13. Assim, o tratamento favorecido serve para igualar, ao menos em tese, os pequenos com os grandes empresários, pois enquanto estes deteriam o poderio econômico que lhe permitiria baratear os preços; aqueles arcariam com uma carga tributária menor, além de facilidades burocráticas, de forma a equilibrar o comércio, o que não ocorre na disputa entre ME/EPP/EQUIPARADAS com relação a PESSOAS FÍSICAS, que concorrem em igualdade de condições e são equiparadas. 14. Conforme fartamento demonstrado acima não é assegurado preferência de contratação para microempresas e empresas de pequeno porte em detrimento de pessoas físicas, pelo contrário, ambas estão no mesmo patamar e, no tocante ao LEILOEIRO, ainda que o mesmo se inscreva como empresário individual o mesmo é EQUIPARADO à pessoa física para todos os fins. II. DO PEDIDO 1. Diante do exposto, requer: a) Em caso de disputa entre leiloeiros pessoas físicas e ME/EPP/EQUIPARADAS que seja marcado sorteio de forma presencial ou eletrônico FORA da plataforma Comprasnet, pois a mesma classifica automaticamente as empresas que se declaram ME/EPP nas primeiras colocações, para, de maneira igualitária e equiparada, seja selecionado o leiloeiro vencedor. (...)” Diante dos argumentos apresentados, a pregoeira do certame, ora autoridade impetrada, acolheu a impugnação e resolveu excluir o item 5 e subitens do edital de abertura, in verbis (ID 237098555): (...) ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES 3.10. o Edital de Licitação do Pregão Eletrônico no 90001/2025 (SEI no 160075887) não prevê o tratamento favorecido para microempresas e empresas de pequeno porte, conforme cláusula XIV – DA COTA RESERVADA. 3.11. No entanto, o item 2.5 e seus subitens não deveriam constar no respectivo edital. 3.12. Tendo em vista o erro material, entendo que deve ser elaborado novo edital, suprimindo o item 2.5 e seus subitens. 3.13. Cabe ressaltar que a referida licitação está cadastrada no Portal de Compras do Governo Federal sem benefícios para microempresas e empresas de pequeno porte. 4. MANIFESTAÇÃO DO PREGOEIRO / AGENTE DE CONTRATAÇÃO 4.1. Ante ao apresentado, o entendimento é de que a impugnação ao edital será acatada. 5. DA DECISÃO 5.1. Sendo assim, na forma do parágrafo único do Art. 164 da Lei 14.133/2021, entende esta pregoeira, pelo ACOLHIMENTO do pedido de impugnação apresentado por JULIANA VETTORAZZO RODRIGUES BARROS (....)” A redação excluída do edital de abertura se refere ao item 2.5 e seus subitens (ID 237098552), cujo teor transcrevo: “2.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte nos limites previstos da Lei Complementar no 123, de 2006 e do Decreto no 8.538, de 2015, bem como para bens e serviços produzidos com tecnologia produzida no país e bens produzidos de acordo com processo produtivo básico, na forma do art. 3o da Lei no 8.248, de 1991 e art. 8o do Decreto no 7.174, de 2010. 2.5.1. As microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, devendo para isso fazer o seu devido enquadramento como ME ou EPP em campo próprio no sistema, QUANDO DO CADASTRO DE SUA PROPOSTA, DECLARANDO assim, para fins legais, sob as penas da lei, que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar no. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3o, pela Lei Distrital no 4.611 de 2011, e pelo Decreto Distrital no 35.592 de 2014, que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos seus artigos 42 a 49 e que não se enquadram nas situações relacionadas no art. 3o da citada Lei Complementar. 2.5.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação desta licitação, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição; 2.5.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (art. 22, § 1o da Lei Distrital no 4.611 de 2011). 2.5.2.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 2.5.2.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 155 da Lei no 14.133 de 2021, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 2.5.3. Nas licitações de ampla concorrência será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 2.5.3.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam de até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada. 2.5.4. Para efeito do disposto no 2.5.3, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 2.5.4.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame; 2.5.4.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificadas, serão convocadas as próximas colocadas que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 2.5.3.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 2.5.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 2.5.4.1 e 2.5.4.2, será realizado sorteio, aleatório e automático pelo sistema, entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 2.5.5. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos 2.5.4, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 2.5.5.1. O disposto no 2.5.4 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 2.5.5.2. No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.” Com efeito, o acolhimento da impugnação, consequentemente, a exclusão do item 2.5 e subitens do edital de abertura e a publicação de novo edital (ID237098556), demonstra a finalidade de se afastar qualquer tratamento diferenciado entre as pessoas físicas e EPP/ME, de modo a competirem em igualdade de condições. Em informações prévias prestadas pela autoridade indigitada, contida ao ID 238258546, a pregoeira consigna, em estreita síntese, que o sorteio, como critério de desempate, foi realizado entre todos os licitantes (PF ou PJ), porém, via sistema Comprasnet, o qual aplicada de forma automática o critério de preferência às ME/EPP, conforme estabelece a LC no 123/2006, especialmente seus artigos 44 e 45 em diante. Vejamos: “(...) A Pregoeira vem apresentar RESPOSTA AO MANDADO DE SEGURANÇA, conforme fatos e fundamentos a seguir expostos: A análise foi realizada com fundamento integralmente nos termos da Lei no 14.133/2021 e pela Lei Complementar no 123/2006, bem como pelas Leis Distritais nos 4.611/2011 e 4.770/2012, pelo decreto Distrital no 44.330/2023, e demais legislações aplicáveis, para a formação do juízo desta Pregoeira, servindo como base para a decisão ora proferida. Considerando que: - No preâmbulo do edital consta listada a Lei Complementar no 123/2006 e o mesmo não vedou a participação de ME/EPP no certame, apenas afastou a aplicação da cota reservada prevista nos arts. 48, III e 49, II da LC 123/2006; - Da alegação quanto "a autoridade coatora resolveu por realizar o sorteio para desempate das propostas somente entre os licitantes enquadrados como ME/EPP, excluindo-se do sorteio os licitantes pessoas físicas, contrariando o instrumento convocatório e a própria decisão": O sorteio REALIZADO PELO SISTEMA, contempla todos os licitantes. As pessoas físicas não foram deixadas de fora, como relatado pelo impetrante; - O método de desempate utilizado seguiu precisamente as determinações da Lei Complementar no 123/2006, que estabelece o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Os artigos 44 e 45 dessa lei definem normas específicas e obrigatórias para o desempate em licitações públicas, constituindo regras de ordem pública com o objetivo de incentivar a participação e o desenvolvimento de pequenas empresas; - O Art. 44, §1o, da LC 123/2006 define o conceito de “empate ficto”, considerando como empatadas as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que sejam iguais ou até 10% superiores à melhor proposta classificada (ou 5% para o pregão). O §2o do mesmo artigo assegura a preferência de contratação para as ME/EPPs como critério de desempate; - O Art. 45 detalha os procedimentos em caso de empate, incluindo o sorteio e a aplicação da preferência no sorteio é uma consequência direta dessa política pública. Havendo empate (real ou ficto) e existindo entre os concorrentes empatados uma ME/EPP, a lei determina que a preferência seja aplicada. Caso a melhor oferta válida não seja de uma ME/EPP, e existam ofertas de ME/EPP dentro da margem de empate ficto, estas terão a oportunidade de cobrir a melhor oferta. Se não o fizerem, ou se o empate ocorrer entre ME/EPPs, ou ainda se a melhor oferta já for de uma ME/EPP e houver empate real com outras (ME/EPP ou não), aplicam-se os critérios subsequentes, nos quais a preferência legal deve ser observada, inclusive no sorteio; - A Lei no 14.133/2021 incorporou expressamente essa preferência, sendo que o Art. 60, inciso III, ao tratar dos critérios de desempate, remete diretamente ao disposto no art. 44 da LC 123/2006. Ou seja, a própria lei geral de licitações determina a aplicação das regras de preferência da LC 123/2006 como critério de desempate; - Adicionalmente, conforme comprovado pela resposta oficial do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (SEI 166671662), o sistema Compras.gov.br está programado para aplicar automaticamente essas regras, incluindo a preferência no sorteio. Isso garante uniformidade, legalidade e elimina a possibilidade de decisões arbitrárias por parte da autoridade responsável, não gerando qualquer confusão com as restrições apresentadas no edital; Esta pregoeira aplicou rigorosamente os critérios definidos no Art. 60 da Lei no 14.133/2021 e no Edital do certame. Como persistiu o empate após a etapa de lances, o sistema realizou um sorteio eletrônico automático, conforme previsto no item 5.19 do Edital. O sistema compras.gov.br, seguindo estritamente o disposto nos Art. 44 e 45 da Lei Complementar no 123/2006 (Estatuto da ME/EPP), utilizou o critério de preferência para microempresas e empresas de pequeno porte no sorteio. Isso significa que, entre os licitantes que estavam empatados, o sistema deu prioridade àqueles que se declararam ME ou EPP. Destaco aqui, que o sorteio é realizado exclusivamente via sistema, sem a participação e/ou interferência da pregoeira. (...)”. Grifei. Importante destacar que o pedido constante da impugnação, e que foi acolhido pela pregoeira, requereu justamente que em “caso de disputa entre leiloeiros pessoas físicas e ME/EPP/EQUIPARADAS que seja marcado sorteio de forma presencial ou eletrônico FORA da plataforma Comprasnet, pois a mesma classifica automaticamente as empresas que se declaram ME/EPP nas primeiras colocações, para, de maneira igualitária e equiparada, seja selecionado o leiloeiro vencedor”. Contudo, ao que parece, embora a impugnação ao edital tenha sido acolhida, realizada a exclusão do item 2.5 e subitens (que previa preferência à ME/EPP em detrimento das pessoas físicas) e publicado novo edital, a autoridade impetrada resolveu por realizar o sorteio para desempate das propostas via sistema Comprasnet, que, segundo as próprias informações da pregoeira, aplica automaticamente o critério de preferência às ME/EPP conforme disposto na LC 123/2006. Não obstante, parece-me que o sorteio dever-se-ia ter sido realizado de forma presencial ou eletrônico, mas, neste caso, sem utilizar-se do sistema Comprasnet, pois, como dito pela própria autoridade coatora, o referido sistema já vem programado a aplicar as disposições da LC 123/2006, a qual estabelece critério de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte. Assim, com base na prova documental colacionada, em cognição sumária, entendo que há fortes indícios de o ato administrativo impugnado estar em contrariedade aos termos dispostos no novo edital e à própria decisão que acolheu a impugnação, a merecer a atuação do Poder Judiciário, no caso concreto, a fim de sanar a ilegalidade perpetrada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender o ato administrativo impugnado, consequentemente, a tramitação do procedimento licitatório referente ao Pregão Eletrônico no 90001/2025, e, caso a liminar tenha sido concedida após a adjudicação, determino à autoridade coatora que se abstenha de realizar qualquer ato (leilão) com o licitante vencedor, até o julgamento de mérito deste mandado de segurança.” Em se tratando de recurso em mandado de segurança, a concessão de liminar deve observar os pressupostos traçados pela Lei 12.016/2006. No caso, se a liminar foi concedida embora inexistisse direito líquido e certo alegado para parte requerente. O mandado de segurança é ação constitucional regida pela Lei no 12.016/2009, para amparar direito líquido e certo, requer prova pré-constituída, quer dizer, trata-se de instrumento processual que não comporta dilação probatória. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a “ação de mandado de segurança – que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca” (RMS 29193 AgR-ED, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014). Sabe-se ainda que, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. Colhe-se, por oportuno, a definição de direito líquido e certo na célebre lição de Hely Lopes Meireles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Neste exame preliminar, não se verifica aventada plausibilidade do direito nos argumentos do agravante. O edital é lei entre as partes, ou seja, vincula tanto a administração, como os participantes, de modo que deverão agir e decidir todos os incidentes e questões com base nas regras nele prevista. Exceto quando contrariarem a lei, essa deverá se sobrepor. A questão afeta à incidência da regra do tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte foi previamente debatida e a própria autoridade coatora proferiu decisão em que reconheceu pela sua não incidência ao objeto a ser licitado. Contudo, posteriormente e diante de mera dificuldade técnica em operar o sistema “comprasnet”, optou por agir de forma contraditória (venire contra factum proprium) e em clara ofensa ao edital convocatório do certame, aplicando a regra de favorecimento as microempresas e empresas de pequeno porte em caso de empate entre os licitantes. Não procede o argumento do agravante de que “ainda que o edital não tenha previsto expressamente o benefício às ME/EPPs, não houve cláusula de exclusão desses benefícios legais, tampouco vedação de sua aplicação. O simples fato de os dispositivos terem sido retirados por impugnação administrativa não significa que a Administração possa dispensar norma de ordem pública, de caráter cogente, cuja aplicação é obrigatória, salvo hipóteses legais excepcionais”. Primeiro, a pretensão recursal vai de encontro ao princípio da legalidade e da vinculação do edital. Segundo, ao contrário do que sustentou o agravante, não se trata de mera omissão do edital, mas de exclusão consciente e previamente deliberada, amparada em decisão administrativa da própria autoridade coatora e de que a preferência legal não seria aplicável ao caso concreto. Assim, ainda que o edital do certame preveja expressamente que o sorteio seja realizado pelo sistema eletrônico disponibilizado pelo Comprasnet, uma vez que a programação do sistema estaria em desconformidade com as regras do edital, deveria haver prévio ajuste técnico ou estudo para se proceder por outro meio. Importa ressaltar que é o sistema que deve ser ajustado à ordem jurídica e não o inverso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator